Tribunal: TJDFT
Processo: 0015478-38.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015478-38.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 42305274, o exequente pugnou (i) a retificação da ordem de pagamento expedida no ID 11920973, para aplicação do IPCA-E; (ii) o saneamento em relação às substituídas MARIA BATISTA DE LIMA e MARIA CONCEICAO MOREIRA; (iii) a atualização dos cálculos; e, (iv) a expedição dos requisitórios em favor dos requerentes. Instado quantos aos pedidos, o Distrito Federal manifestou-se no ID: 44647017. Sustenta erro nos cálculos de IDs: 33232191 e 33232192 pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, embora o índice tivesse sido afastado pela decisão de ID: 25945193. Ademais, o ente distrital pediu o indeferimento da retificação do precatório de ID: 11920973. Pois bem. Verifica-se que nos ID: 25945193 e 29306187 acolheu-se a impugnação do Distrito Federal para aplicar os juros da nova poupança, a partir de 4 de maio de 2012, aos créditos da anuente MARIA CLEUSA FERNANDES SILVA, que deram origem à requisição de precatório de ID: 19191798 (PCT n. 0737430- 75.2020.8.07.0000). Quanto à correção monetária, determinou-se a aplicação do Índice de Remuneração da Poupança, haja vista a renúncia expressa da anuente ao IPCA-E (ID: 11921079). Os cálculos foram acostados no ID: 33232192, utilizando-se, todavia, o IPCA-E como indexador. As planilhas foram homologadas (ID: 34141128) e determinada a retificação do PCT n. 0737430- 75.2020.8.07.0000 (IDs: 35727367 e 35215878). Antes, porém, de decidir quanto à retificação, intime-se o exequente para se manifestar quanto ao pedido do DF (ID: 44647017) e para informar se houve pagamento do Precatório n. 0737430- 75.2020.8.07.0000, haja vista que a retificação dos valores somente é possível caso não alcançadas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do CPC, dentre elas, o pagamento. Oficie-se à COORPRE, para sobrestar o pagamento do PCT n. 0737430- 75.2020.8.07.0000, expedido em favor de MARIA CLEUSA FERNANDES SILVA, em razão de eventual retificação. Registro que está pendente de elaboração os cálculos da anuente MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO RODRIGUES (ID: 36192544) e a análise dos pedidos de ID: 42305274, que serão apreciados em momento oportuno. Brasília, 24 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador